Tribunal: TJSP
Processo: 0013936-21.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013936-21.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOÃO
APARECIDO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013936-21.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 2/7
Voto no 10.287
Apelação no 0013936-21.2015.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: João Aparecido Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria
comprovadas. Réu confesso. Condenação mantida. Delito de
perigo abstrato. Pena e regime corretamente fixados.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos inadequada diante do descumprimento das condições
da suspensão condicional do processo. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 172/174, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que João Aparecido Costa foi condenado à
pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, 02 (dois)
meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo porque incurso no artigo 306 da Lei no
9.503/97.
Inconformado, o réu apelou (fl. 182). A r. sentença transitou em
julgado para o Ministério Público (fl. 187).
Em suas razões, pleiteia a nulidade da decisão que revogou a
suspensão condicional do processo, alegando ausência de intimação por
edital. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 193/202).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 208/211) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 225/231), esta manifestou-se no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013936-21.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 3/7
sentido de ser parcialmente provido o recurso para conceder a
substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
A preliminar arguida não merece acolhida.
Não há que se falar em nulidade por falta de intimação por edital
referente a decisão que revogou o benefício do artigo 89, da Lei 9.009/95,
pois o Magistrado a quo determinou a intimação do réu para que se
manifestasse quanto ao descumprimento da condição imposta, contudo, o
apelante mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, o que era seu
dever, inexistindo, assim, o alegado constrangimento ilegal na medida
judicial.
Nesse sentido:
“(...) RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO ACUSADO.
NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. DESNECESSIDADE
DE
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Do teor
dos §§ 3o e 4o da Lei 9.099/1995, verifica-se que há duas situações em que a
revogação do sursis processual é obrigatória (beneficiário processado por
outro crime no decorrer do período de prova e não reparação do dano sem
motivo justificado), e duas em que é facultativa (acusado processado por
contravenção penal no curso do prazo e descumprimento de qualquer outra
condição estabelecida). 2. Para que a revogação facultativa da suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013936-21.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 4/7
condicional do processo se mostre legítima, é necessário que o magistrado
possibilite ao beneficiário manifestar-se sobre o descumprimento das
condições que lhe foram impostas, uma vez que pode apresentar justo motivo
para tanto. Doutrina. Jurisprudência. 3. No caso dos autos, a magistrada
singular tentou ouvir o acusado antes de determinar a revogação do
benefício, o que não foi possível diante da sua não localização no endereço
constante dos autos, o que revela a inexistência de constrangimento ilegal,
já que também é seu dever informar ao Juízo eventual modificação de
residência, o que não foi feito. 4. Quanto ao ponto, é imperioso destacar a
total improcedência do pleito formulado pela Defensoria Pública, no sentido
de que o acusado fosse intimado por edital, pois tinha plena ciência da
existência da presente ação penal, bem como da necessidade de cumprir
todas as condições por ele aceitas quando da proposta do benefício. 5. Habeas
corpus não conhecido. (STJ HC 202.546 SP Quinta Turma, Relator Ministro
Jorge Mussi, data do julgamento 20/06/2013, publicado no DJe de
06/08/2013)” (grifamos)
Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito.
O recurso não comporta provimento.
Consta na peça acusatória que, no dia 20 de agosto de 2015, por
volta de 18h:30min, na Rua Pernambuco, 4751, cidade e comarca de
Votuporanga, o acusado conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo apurado, na data dos fatos, o apelante ingeriu bebida
alcoólica e assumiu a direção de seu veículo, conduzindo-o pela Rua
Pernambuco em estado de embriaguez, ocasião em que foi abordado por
policiais militares.
Durante a diligência, os milicianos perceberam que o acusado
apresentava forte odor etílico e resolveram conduzi-lo até a delegacia. Com
a autorização, foi realizado exame de dosagem alcoólica que constatou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013936-21.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 5/7
presença de 1,6 gramas de álcool por litro de sangue (fl. 32)
A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
04/07), laudo pericial (fl. 37), e pela prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Paulo César Rozanez, policial militar, inquirido mediante gravação audiovisual
a fls. 142/3, ratificou o depoimento prestado no inquérito. Durante operação,
procedeu à abordagem do condutor. Notou que ele apresentava sinais
ostensivos de embriaguez: "exalava odor etílico, olhos avermelhados".
Interrogado no fim da audiência, a fls. 142/3, o réu confessou a ingestão de
álcool antes de pôr-se na direção de veículo automotor, sendo abordado por
policiais militares: "tomei cerveja".
Importante frisar que o posicionamento firmado nos Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e
guardas municipais), além de gozarem de fé pública, devem ser valorados
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO
COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N.
83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos
testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com
os demais elementos constante nos autos, portanto, em
conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação
que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao
recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013936-21.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 6/7
Assim, verifica-se que a sentença
Como se observa, a confissão do réu foi corroborada pelos demais
elementos de provas constantes dos autos, mormente pelo exame de
dosagem alcoólica, que constatou concentração de 1,6g de álcool por litro
de sangue (fl. 32).
Portanto, a prova oral e a pericial demonstram que o réu conduziu
veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão do
consumo de álcool, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.
Observo que o delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, de modo que a simples condução do automóvel em
estado de embriaguez já consuma o crime. Nesse sentido:
Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306
da Lei no 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser
referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não
provido. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro delito de
embriaguez ao volante , não prosperando a alegação de que o
mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não
é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta Suprema Corte
entende que, com o advento da Lei no 11.705/08, inseriu-se a
quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de
exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da
mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela
utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não provido. (RHC 110258,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012
PUBLIC 24-05-2012).
Destarte, a condenação do recorrente era mesmo de rigor.
Passo a análise das penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013936-21.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 7/7
Em atenção ao disposto nos artigos 59 e 60, ambos do Código
Penal, foi fixada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, tornada definitiva à
mingua de circunstâncias modificadoras.
Observo que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida
e corretamente desconsiderada, pois não tem o condão de reduzir a
reprimenda abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Correta a não substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, uma vez que as circunstâncias do caso concreto
indicam que essa medida é insuficiente, posto que o apelante descumpriu
as condições impostas pelo juízo a quo e teve a suspensão condicional do
processo revogada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator